Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS. DELIMITAÇÃO. REQUERIMENTO. IRRETROATIVIDADE.
1. O art. 99 do CPC possibilita que o pedido de gratuidade de justiça seja feito em qualquer momento no curso da marcha processual.
2. O benefício da gratuidade de justiça não tem eficácia retroativa, somente produzindo efeitos a partir do momento em que for requerido.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.